Tribunal: STF
Processo: ARE 1603790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MAJORAÇÃO COM FULCRO NO DECRETO-LEI 1.873/1981 E CLT. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DAS LEIS 8.112/1990 E 8.270/1991. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. 
1. A questão controvertida recai sobre o direito de servidor público à majoração do adicional de periculosidade, de 10% para 30% com fulcro no art. 1° do Decreto-Lei nº 1.873/1981 e no art. 193, § 1º da CLT, com o pagamento dos valores retroativos até o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e a concessão de aposentadoria especial pelo exercício de atividade perigosa.
2. A matéria é prevista nos arts. 68 e 70 da Lei nº 8.112/1990 e regulamentada pelo art. 12, I, § 1º da Lei nº 8.270/1991 que estabelece que o adicional de periculosidade será no percentual de 10% sobre o vencimento do cargo efetivo.
3. Aduz a parte autora que tem direito à majoração do adicional de periculosidade de 10% para 30% com esteio no art. 193, § 1º, da CLT, já que o art. 12 da Lei nº 8.270/1991 que previa o percentual de 10% foi revogado pela MP 668/2012 convertida na Lei nº 12.702/2012, e que, a despeito de não haver a previsão expressa, na aludida lei, de revogação do art. 12 da Lei 8.270/1991, “O mesmo não poderia ter o efeito represtinatório” e voltar a vigorar novamente.
4. O STF, na ADI 2984, apreciou o tema e firmou entendimento de que “A revogação da medida provisória por outra apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a medida provisória ab-rogante” (ADI 2984 MC, Relatora ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2003, DJ 14-05-2004 PP-00032). Em que pese no caso analisado pelo STF a revogação que se deu foi de uma MP por outra, a ratio decidendi é mesma para a situação de revogação de dispositivo de lei em sentido estrito, como no caso dos autos, tendo em vista que a medida provisória tem força de lei (art. 62, CF/88). Assim, a norma que se aplica no caso concreto é a estabelecida no art. 12 da Lei nº 8.270/1991.
5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que deve ser afastada a alegada violação ao art. 1º do Decreto-Lei 1.873/1981 – que remete à legislação trabalhista a disciplina do adicional de periculosidade – pois aplicáveis, ao caso concreto, a Lei 8.112/1990 (art. 68) e a Lei 8.270/1991 (art. 12), leis posteriores que tratam da mesma matéria. Precedentes STJ e TRF1.
6. Aduz, ainda, a parte autora-recorrente que faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% em observância ao princípio da isonomia (art. 5º da CF/88), “equiparando seu adicional de periculosidade aos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nos termos do art. 193 da CLT”.
7. Além do óbice do princípio legalidade estrita – a que se submete a administração pública – e da jurisprudência supra, tal alegação contrapõe-se ao enunciado da súmula vinculante 37 (ou 339-STF) que preconiza: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. No mesmo sentido, a Tese 600/STF.
8. A pretensão autoral de majoração do adicional de periculosidade do atual percentual de 10% para o de 30% não merece acolhida, porquanto, sobre o tema, a norma aplicável aos servidores públicos é a prevista no art. 12, da Lei nº 8.270/1991 conforme fundamentação e jurisprudência explicitada no voto.
9. O STJ firmou entendimento de que o adicional de periculosidade somente é devido a partir da emissão do laudo pericial, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ.
10. Quanto ao pedido de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, a parte autora não comprovou a formulação de requerimento administrativo, o que implica na falta de interesse processual quanto a esse pedido. No ponto, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, em face da ausência de prévio requerimento administrativo e carência probatória, na medida em que o direito ao adicional foi reconhecido, para todos os efeitos, pela administração apenas em 2014.
11. Apelação da parte autora não provida. Apelação da Fundação Universidade de Brasília provida para: i) negar o direito da parte autora à majoração do adicional de periculosidade; ii) negar o direito ao recebimento de parcelas pretéritas; e iii) julgar extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de concessão de aposentadoria especial.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 40, II, III, e § 4º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso em análise, o art. 105, I, da MP nº 568, de 11/05/2012 revogou o art. 12 da Lei nº 8.270/1991. Todavia, tal revogação não foi mantida na lei de conversão: Lei nº 12.702, de 07/08/2012. E, por conseguinte, o art. 12 da Lei nº 8.270/1991 que teve sua eficácia suspensa voltou a vigorar em razão da não conversão do dispositivo que previa sua revogação.
Assim, a norma que se aplica no caso concreto é a estabelecida no art. 12 da Lei nº 8.270/1991.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que deve ser afastada a alegada violação ao art. 1º do Decreto-Lei 1.873/1981 – que remete à legislação trabalhista a disciplina do adicional de periculosidade – pois aplicáveis, ao caso concreto, a Lei 8.112/1990 (art. 68) e a Lei 8.270/1991 (art. 12), leis posteriores que tratam da mesma matéria, conforme ilustra a ementa a seguir (original sem destaque):
(...)
Dessa forma, a pretensão autoral de majoração do adicional de periculosidade do atual percentual de 10% para o de 30% na forma do art. 193, § 1º, da CLT não merece acolhida, porquanto, sobre o tema, a norma aplicável aos servidores públicos é a prevista no art. 12, da Lei nº 8.270/1991 conforme fundamentação e jurisprudência supra.
(...)
A parte autora não comprovou a formulação de requerimento administrativo de aposentadoria especial, o que implica na falta de interesse processual quanto a esse pedido.
No ponto, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, em face da ausência de prévio requerimento administrativo e carência probatória, na medida em que o direito ao adicional foi reconhecido, para todos os efeitos, pela administração apenas em 2014.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente